Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709216-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ALZENIR CHAVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 226617443), que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra ALZENIR CHAVES FERREIRA, deferiu a liminar vindicada na exordial, mas determinou que, executada tal medida, a parte requerida, ora agravada, deveria ser citada para, em 5 dias, pagar a integralidade da dívida pendente, bem como indicou que a baixa do sistema RENAJUD somente acontecerá em caso de citação da agravada/requerida. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada “vai de encontro ao disposto na legislação que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária. Isto porque, conforme preleciona o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção do RENAJUD deve ser realizada no momento da decretação da busca e apreensão, e retirado assim que ocorra a apreensão”. Sustenta que “prestadores de serviço, obviamente, não trabalham de graça, ao passo que o bem alienado, especialmente quando não utilizado, desvaloriza-se gradativamente, ou seja, quanto maior o lapso temporal entre a apreensão e a venda, maiores serão as despesas causadas pela inadimplência do financiado, ao passo que menor será o valor obtido com a alienação da garantia, aumentando as chances de persistir saldo devedor remanescente”. Afirma que “configurada a hipótese do art. 3o, §1o do Decreto 911/69 há expressa autorização para que haja a venda extrajudicial da garantia “independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial”, com arrimo no art. 2o, do mesmo Decreto”. Acrescenta que “a permanência indevida do bloqueio RENAJUD resulta em cerceamento do Direito à Propriedade e impedimento do exercício das prerrogativas desta (venda, transferência e circulação do bem), não podendo prevalecer, devendo ser levantado urgentemente, haja vista a ocorrência de impossibilidade do estatuído no artigo 5o., XXII da Constituição Federal, já que o Banco Autor não pode consumar o seu legítimo direito de usar, gozar, usufruir e dispor do veículo como melhor lhe convir”. Pugna pela concessão da tutela de urgência, porquanto defende estarem presentes os requisitos e, no mérito, requer “a reforma da decisão ora inquinada para que seja deferido o pedido a baixa da restrição via RENAJUD c aso o veículo seja apreendido”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (IDs 69765582), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cumpre frisar, de logo, que o pedido de tutela de urgência apreciado nesta oportunidade fora extraído a partir de análise do pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal no particular. O Decreto-Lei n° 911/69 estabelece que 5 (cinco) dias após executada a decisão liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse se consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário, competindo às repartições competentes expedir novo registro de propriedade, livre do ônus. Ademais, estabelece que este é o prazo conferido ao devedor fiduciante para pagar a integralidade da dívida pendente. Na decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau condicionou a retirada da restrição inserida no sistema RENAJUD, após o cumprimento da liminar, à citação e ao transcurso do prazo para purgação da mora. Contudo, de acordo com a legislação de regência, não há necessidade de citação da parte contrária para consolidação da propriedade do bem em questão. Impor óbices à imediata liberação da restrição cadastral junto ao RENAJUD de veículo alienado fiduciariamente, que foi objeto de diligência exitosa de busca e apreensão, contraria a literalidade da previsão do § 9o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, no que estabelece que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Acerca desta matéria, a Súmula 29 deste Tribunal de Justiça orienta que “[n]a ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969.” Nessa toada, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento bastante consolidado de não ser possível a imposição pelo juízo de condição não prevista em lei no sentido de aguardar a citação do requerido, quando a busca e apreensão ocorre de maneira independente deste ato. Não há, ademais, ressalva no dispositivo legal mencionado alhures de que o prazo conferido ao devedor fiduciário para purgar a mora se inicie após a sua citação, senão é literal a previsão de que aquele decorre do próprio efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão, de modo que a permanência da restrição cadastral do veículo junto ao RENAJUD, após exaurido tal, prazo inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de a restrição, via sistema RENAJUD, ser baixada após a apreensão do veículo ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do réu. 2. (...) 3. Nos termos do § § 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, o juiz, caso tenha acesso ao sistema de restrições judiciais de veículos automotores, desde logo inserirá a informação em tal plataforma. E, baixará tal restrição após o cumprimento da busca e apreensão. 4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida. 5. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que cinco dias após executada a decisão liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, competindo às repartições competentes expedir novo registro de propriedade, livre do ônus. Ademais, estabelece que esse é o prazo deferido ao devedor fiduciante para pagar a integralidade da dívida pendente. 2. Apreendido o bem e não localizado o devedor, este poderá, até mesmo, ser citado por edital, o que não impede a consolidação da propriedade em mãos do credor. 3. Como a consolidação da propriedade se exaure com o decurso do prazo de cinco dias, após a apreensão, eventual restrição judicial do bem não deve subsistir, após o prazo para purgação da mora e enquanto não realizada a citação do réu. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1750679, 07259526520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILDIADE. DECISÃO REFORMADA.1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o.2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante.4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.(Acórdão 1346969, 0705039-33.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no DJe: 23/06/2021.) – grifo nosso Assim, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando-se, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal. Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao Juízo da origem que adite o mandado de busca e apreensão de modo a constar que a contagem da purgação da mora seja realizada no prazo de 5 (cinco) dias a partir do cumprimento da liminar, e para excluir a exigência de citação do réu como condicionante à retirada da restrição judicial incidente sobre o bem móvel objeto da busca e apreensão. Comunique-se ao Juízo de origem. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, deixo de determinar a intimação do agravado. Após comunicação do Juízo a quo, retornem os autos para apreciação meritória. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator